Tribunal: TJSP
Processo: 2128722-23.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo Procurador Geral de Justiça. Mandado de segurança contra o Ato Normativo no 01/2020, editado pelo Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas e Ministério Público Estaduais. Arguição de nulidade do acórdão por ausência de intimação do Procuradoria Geral do Estado, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009.

Ausente concessão de liminar. Informações

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo Procurador Geral de Justiça. Mandado de segurança contra o Ato Normativo no 01/2020, editado pelo Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas e Ministério Público Estaduais. Arguição de nulidade do acórdão por ausência de intimação do Procuradoria Geral do Estado, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009.

Ausente concessão de liminar. Informações devidamente prestadas pelas autoridades impetradas. Exercício integral do direito ao contraditório e à ampla defesa. Inexistência de interesse ou prejuízo, nem sequer de natureza indireta, que imponha a decretação de nulidade do acórdão embargado.
Todavia, diante da concessão parcial da segurança e para evitar futura alegação de nulidade, cabe determinar a intimação da Procuradoria Geral do Estado para que tenha ciência do acórdão prolatado e possa dele recorrer, caso pretenda contrariá-lo.
Embargos parcialmente acolhidos, para determinar a intimação da Procuradoria Geral do Estado acerca do acórdão embargado e desta decisão.